Tribunal: TJPA
Processo: 0017718-31.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017718-31.2016.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO ALMEIDA MAXIMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0017718-31.2016.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: SANTARÉM – 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: ADRIANO ALMEIDA MÁXIMO
(DEF. PÚBLICA – JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR(A):
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA
. LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada
.

2.

Inviável reconhecer-se a lesão corporal leve, pois a conduta enquadra-se perfeitamente na descrição disposta no art. 129, §9º do Código Penal.

3.

É incabível a redução da reprimenda nos crimes envolvendo Violência Doméstica, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de pelo menos uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJPA).

4.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de crime de Lesão Corporal Decorrente de Violência Doméstica, sendo que o apelante ADRIANO ALMEIDA MÁXIMO
foi
condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito, interpôs, na forma da lei processual penal em vigor, o presente Recurso de Apelação, pelas razões abaixo expostas.

Reportam os autos, em síntese, que
a defesa requereu a absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, subsidiariamente, pede a descaracterização do crime capitulado no art. 129, §9º e, caso esse não seja o entendimento, pede a reforma da pena ao seu mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

Em face dos fatos, o
Parquet

pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de ser mantida inalterada a sentença hostilizada.

A Procurador de Justiça Criminal Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis,

manifesta-se pelo conhecimento do apelo, mas no mérito, pelo seu não provimento,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência das provas produzidas para a condenação, pois argumenta que a única testemunha ocular do ocorrido (genitora do recorrente), afirma em seu depoimento em juízo que não houve uso de violência física contra as vítimas, não sendo as provas dos autos suficientes para fundamentar a sentença condenatória, pois inexistem provas aptas a confirmar a autoria dos fatos.

Não assiste razão o apelante.
Explico.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada em especial pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atestou ofensa à integridade do menor Andrew Victor Medeiros Máximo, produzida por ação contundente, consistente em tapa no rosto ocorrido há mais de 10 (dez) dias antes da realização do exame, apresentando cicatriz em região bucinadora direita (ID 7309120, pág. 17-18), bem como pelos relatos da genitora do ofendido, que informou que o apelante deu tapa no rosto, socos na cabeça e empurrões.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento prestado pela genitora do ofendido, reafirmando que o apelante agrediu fisicamente o filho do casal com um tapa na cabeça, que o apelante tava bêbado e com raiva porque ela se separou dele, ela disse que as crianças contaram direitinho.

Além disso, possui grande relevância o depoimento da genitora do ofendido em audiência datada de 25/02/2019 (ID nº 7309134), no qual informa que seu filho Adriano deu tapa na cabeça de seu neto Andrew, pois questionada em juízo, acerca de seu depoimento prestado na Delegacia:

O Magistrado relembrou que ela disse na delegacia que
“foi somente o Andrew que sofreu agressão física do pai, bateu com a mão na cabeça, tendo o irmão de Adriano, de nome Sebastiao, se metido e não deixou mais o pai bater em Andrew”

Sobre esse questionamento ela respondeu
“Isso eu lembro, porque já faz tanto tempo, e eu sou muito nervosa, mas isso eu lembro sim, isso eu lembro que eu falei e que aconteceu sim (...)Bateu assim com a mão, mas não foi assim pra machucar, e além do mais, ele tava bêbado, ou tava, tinha ingerido alguma coisa, não sei”

Corroborando a informação, destaca-se que há nos autos a confissão do acusado em relação apenas ao menor Andrew, informando, entretanto, que não foi com violência. Enfatiza-se que a versão do acusado não encontra amparo nas provas juntadas aos autos e encontra-se totalmente incondizente com a conclusão do laudo de exame pericial realizado no filho menor.

Nesse sentido, tem-se a confissão do acusado que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:
“(...) Eu não vou mentir, fiz assim, dei um tapinha na cabeça do Andrew, mas não foi com violência(...) eu bati só no Andrew; eu bati à toa.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a condenação. Nesse sentido, colaciono julgado recente de nossa Corte de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há nulidade por inépcia da inicial quando a denúncia descreve perfeitamente a conduta criminosa do acusado, observando de forma escorreita o art. 41 do CPP. 2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento. 3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. 4. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado. 5. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (10144619, 10144619, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06).

Atente-se ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Sendo assim, no caso dos autos não restou dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante ADRIANO ALMEIDA MÁXIMO, tanto pelo laudo pericial, quanto pelos depoimentos juntados aos autos que se coadunam com as referidas provas apontadas, restando escorreita a condenação do mesmo pelo crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento do enquadramento do fato em
lesão corporal leve
, senão vejamos:

De plano, constata-se que não há qualquer indício que corrobore a alegação da defesa de que o “tapinha” dado na cabeça de Andrew não foi com violência, visto que o laudo realizado no menor, atestou que a criança apresentava cicatriz de 2 cm em região bucinadora direita, lesão que não apareceria se a criança tivesse levado um simples “tapinha” de seu pai, como alegado pela defesa.

Sobrepondo-se a essa situação, frise-se que o delito disposto no art. 129, §9º, consuma-se com a ofensa à integridade física do ofendido, independente de motivos ou finalidade para tanto.

Enquadrando-se a esse tipo penal a conduta descrita nos autos, pois trata-se de lesão praticada contra
descendente
.

Assim dispõe o art. 129, §9º, que trata do crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente,
descendente
, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE

A defesa roga pela condução de pena base ao importe mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, lhes são todas favoráveis.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“DOSIMETRIA DA PENA

Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A culpabilidade do denunciado não apresenta reprovabilidade exacerbadora do tipo penal(f); há registros de
antecedentes criminais
(processo n.° 0000052-56.2012.8.14.0051)(d); não há informações seguras sobre a conduta social(f); não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f); os motivos do crime são comuns à espécie(f); as
circunstâncias são desfavoráveis
, já que o acusado estava alcoolizado no momento do crime(d); as consequências do crime não extrapolam o tipo penal(f); o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula n° 18 do STJ(f). Há preponderância de circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Há preponderância de circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Em razão da atenuante da confissão diminuo a pena para 01 (um) ano de detenção, quantum que tomo definitivo ante a inexistência de outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como, causas de diminuição e/ou aumento de pena.

A pena de detenção deverá ser cumprida em regime inicial aberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, ante a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, (art. 33, § 3°, do CP).” (grifos nossos)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

O crime de lesão corporal na situação de violência doméstica (art. 129, §9º do Código Penal), é punido com pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Colhe-se da sentença que Juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) ano e 03

(três)

meses de detenção
, por considerar desfavorável ao apenado seus
antecedentes e as

circunstâncias do crime.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em apreço, o recorrente possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0000052-56.2012.8.14.0051, fato que desfavorece o apelante e permite a negativação de seus
antecedentes criminais.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, extrai-se dos autos, conforme depoimentos da genitora do apelante e da genitora do ofendido, em juízo, que o recorrente estava alcoolizado no momento do crime, fato que
autoriza sua negativação.

Diante de tais considerações, extrai-se que as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração da pena pretendida, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (antecedentes e circunstâncias do crime).

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no patamar de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, como procedido pelo Magistrado
a quo
, assim mantido, ao final, à míngua de demais causas modificativas de pena.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a Súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do aspecto qualitativo, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, eis que há nos autos circunstâncias judiciais negativas, o que fundamenta a pena base acima do mínimo legal.

Em razão da atenuante da confissão, a pena foi diminuída para 01 (um) ano de detenção, demonstrando adequada proporcionalidade e razoabilidade.

Não há causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, devendo, portanto, ser mantido o quantum de pena arbitrado pelo juízo
a quo.

Dessa feita, os fundamentos trazidos pela instância de origem, para exasperação da reprimenda inicial, mostram-se razoáveis e proporcionais ao caso concreto, conquanto, não faz jus o recorrente ao pedido de reforma da pena base para ser aplicada em seu mínimo legal.

Ante todo o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta anteriormente.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/09/2022